Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705136-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: SANSÃO OZAIRES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra sentença que negou pedido para rescindir contrato de aquisição de imóvel, através de procedimento licitatório, por absoluta impossibilidade de continuar honrando os pagamentos assumidos e julgou procedente o pedido reconvencional. 2. A alienação de imóvel ofertado pela Terracap em procedimento licitatório, do qual o particular restou vencedor, ostenta típica natureza de contrato administrativo, submetendo-se, pois, ao regramento contido na Lei no 8.666/93, bem como às previsões edilícias. Somente devendo haver incidência dos princípios e regras inerentes ao direito privado em caráter supletivo e subsidiário. Isso, porém, não significa que se trate de um negócio que não possa ser desfeito ou seja, admite-se a rescisão desse contrato, principalmente quando a parte que deseja seu término alega impossibilidade de continuar honrando as prestações assumidas. 3. A rescisão do contrato, ora pleiteada, não decorre de simples liberalidade do adquirente, aqui recorrente, ou seja, impossível admitir, no caso, que se cuida de simples perda de interesse da parte requerente em rescindir o contrato. O pleito rescisório, a meu ver, encontra amparo no princípio da socialidade dos contratos, um dos pilares de sustentação do direito civil brasileiro. 4. Independentemente de se tratar de contrato administrativo, regido pela Lei 8.666/93 e subsidiariamente pelas regras do direito civil, é possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por procedimento licitatório. Como não se trata, na hipótese, de ocorrência de mora da parte vendedora, a incidência dos juros sobre os valores a serem devolvidos ao desistente somente deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença. A correção monetária deverá ser com base no INPC e a partir do efetivo desembolso. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que mesmo com a interposição dos embargos de declaração não teria sido sanado o vício da contradição do decisum ora atacado; e b) artigos 3o, 41, 54, § 1o, 60, e parágrafo único, 61, 66, 77 e 78, todos da Lei 8.666/1993, ao argumento de que deve ser aplicada somente a lei de licitações ao presente caso, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que se trata de alteração e desfazimento de contratos de licitação e de alienação de bens imóveis públicos, não podendo ser aplicadas as normas do Direito Civil. Menciona que o acórdão vergastado teria possibilitado a rescisão do contrato administrativo com fundamento exclusivo em normas de Direito Civil, o que teria ensejado a desnaturação do regime público de licitações. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, e 1.025, todos do CPC. Isso porque, conforme o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AGR no REsp 1894521/SC, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 41, 54, § 1o, 60, e parágrafo único, 61, 66, 77 e 78, todos da Lei 8.666/1993, uma vez que se depreende da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “As regras do direito privado podem ser aplicadas ao caso de forma subsidiária, sem deixar de reconhecer que a questão está regida pelo regramento previsto na lei geral de licitações e contratos” (ID 26575233). A recorrente, por sua vez, defende que “O acórdão vergastado teria possibilitado a rescisão do contrato administrativo com fundamento exclusivo em normas de Direito Civil” (ID 28620212). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1847035/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/10/2021. Demais disso, para se aferir se o caso vertente se trata de alteração e desfazimento de contratos de licitação e de alienação de bens imóveis públicos, seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e contratuais, bem como da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027